Tribunal: STF
Processo: RE 357450
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. SUS. Crime de concussão
desclassificado para crime de corrupção ativa. Competência para o
processo e julgamento.
         - Ambas as Turmas desta Corte, com relação a situações an
álogas à
presente - médico acusado do crime de concussão contra paciente
atendido mediante convênio com o Sistema Único de Saúde - SUS
quando não ocorrente prejuízo para a União, suas autarquias ou
empresas públicas -, já firmaram o entendimento de que, nesses
casos, a competência para o processo e julgamento é da Justiça
estadual e não da Justiça Federal (assim, nos HCs 77.717 e 81.912,
ambos com citação de precedentes, inclusive alguns prolatados
antes da Constituição de 1988).
          Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar que
 é a
Justiça Comum estadual a competente para o processo e julgamento
da ação penal.